Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-74.2011.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001630-74.2011.8.11.0018
RECORRENTE: SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado:
CINCO RECURSOS DE APELAÇOES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DOS CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JUIRIDICO VERBAL VÁLIDO – DESFAZIMENTO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES – TERCEIROS DE BOA FÉ – PRESUNÇAO LEGAL – ONUS DE QUEM ALEGA EXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - TÍTULO EXIGIVEL – IMPOSSSIBILIDADE DE SER OPONÍVEL EXCEÇÕES PESSOAIS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇOES EXECUTIVAS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
1. O cerceamento de defesa se dá quando reside demonstração de prejuízo. A ausência de fixar prazo para apresentação de alegações finais, tendo dado oportunidade para manifestação posterior sobre os documentos juntados, em especial, produção de prova oral, quando o bastante para suprir a ausência da exigência formal.
2. Conquanto que a parte dispositiva da sentença não tenha individualizado o resultado das cinco (05) ações que envolvem o litígio, notadamente, a ação declaratória, duas execuções e dois embargos do devedor, este vício, podendo ser sanado em grau recursal, não reside motivo para anular a sentença e sim efetuar a necessária adequação.
3. Quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário, são apenas os que foram envolvidos na transação, e, com isso, não registra debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos.
4. Restando demonstrado nos autos que o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica. A má fé não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e por ser situação excepcional cabe a quem alega o ônus da prova. Não se desincumbindo a contento, não há como admiti-la.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em consequência, julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, rejeitar os embargos à execução propostos e determinar o prosseguimento das ações de execução em relação aos citados cheques.
6. Impõe-se, por consequência, a readequação pertinente a verba de sucumbência.
(TJMT, ApCiv no 0001630-74.2011.8.11.0018, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Clarisse Claudino da Silva p/ acordão Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 21.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrida foram providos, também por maioria, nos termos da ementa ora destacada (ID 112747970).
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUATRO PROCESSOS EM APENSO – SENTENÇA UNA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO FUNDAMENTO DO VOTO VENCEDOR – VÍCIO CONSTATADO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZDA – EMBARGOS DE CARLOS ALBERTO FARIA LIMA E ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA ACOLHIDOS EM PARTE. ALEGADO ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO OCORRIDO NA SESSÃO DO DIA 21/7/2021 – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA. ACOLHIDOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.
O acórdão objeto da embargabilidade merece ajustes para corrigir erro material, passando a constar o seguinte resultado do julgamento do Apelo: “Por maioria, vendida a relatora, proveram parcialmente o recurso nos termos do voto o do 2.o vogal.”
Não se pode perder de vista que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.
Considerando que o capítulo da sentença única que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) e a Execução de Título Extrajudicial n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) foi anulado para determinar o normal prosseguimento dessas demandas na Instância singela, não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.
Sem olvidar que o voto condutor proferido no Apelo n.o 0001628-07.2011.8.11.0018, julgado em conjunto com o Apelo n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), reformou a sentença Una para rejeitar os Embargos à Execução n.o 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) e Embargos à Execução n.o 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194), ambos opostos pela SH Empreendimentos e Imóveis S.A., incumbe a esta empresa o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais estão sendo fixados em 20% do valor atribuído à causa em cada Embargos.
No tocante à Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por SH Empreeendimentos e Imóveis S.A., tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários serem fixados em 20% do valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.o CPC.
(TJMT, ApCiv no 0001630-74.2011.8.11.0018, Segunda Câmara de Direito Privado, relator Sebastião de Moraes Filho p/ acordão Desa. Clarisse Claudino da Silva , Julgado em 24.11.2021).
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 23 e 25 da Lei n. 7357/85, bem como aos arts. 294, 476 e 884 do Código Civil, argumentando, em síntese, que “é inegável que os cheques foram dados em garantia do pagamento das novilhas que seriam adquiridas pela SH EMPREENDIMENTOS, (...) eis que nos versos dessas cártulas constou a expressão “REF. COMPRA DE NOVILHAS/GADO À FATURAR”, ou seja, expressamente vinculando essas cártulas ao negócio subjacente.
Diante disso, assegurou que “os endossatários tinham consciência que o descumprimento da obrigação assumida no contrato verbal (exceptio non adimpleti contractus), acarretaria a inexigibilidade dos cheques, tal como ocorreu, sendo, portanto, adquirentes de má-fé”. (ID 117978457 pg.11). “Em outras palavras, a vinculação desses títulos ao contrato relativizou a abstração e autonomia do cheque, de forma a permitir a análise do negócio jurídico que lhe deu causa, cabendo ao Recorrido observar os exatos termos da causa debend” (ID 117978457 pg.12).
Forte nestas razões, pugnou pela reforma do julgado para restabelecimento da sentença de primeira instância, a fim de julgar procedente a pretensão contida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito e, via de consequência, confirmar a extinção da execução fundada nas cártulas emitidas por ocasião deste negócio jurídico.
Recurso tempestivo (ID119156466).
Preparo recolhido (ID 118382996)
Contrarrazões juntadas conforme ID. 121412952.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 23 e 25 da Lei n. 7357/85, bem como aos arts. 294, 476 e 884 do Código Civil – Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que foi comprovada a má fé dos endossatários do cheques, pois tinham ciência de que o descumprimento da obrigação assumida no contrato acarretaria a inexigibilidade das cártulas.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático probatório, decidiu quanto ao ponto:
Neste viés, em se tratando de cheques, a investigação da causa debendi somente pode ser perquirida nos casos em que o negócio jurídico subjacente for constituído em flagrante desrespeito à ordem jurídica, o que, pelos aspectos acima, não estão perfeitamente identificados nos autos.
De tudo se extrai data máxima vênia, que, ao receber aqueles cheques através de um endosso, este dentro do figurino jurídico, nos termos do art. 422 do CC, em face dos aspectos acima, deve a emitente dos mesmos cumprir com a obrigação de seu pagamento aos endossatários, não divisando, no caso, qualquer má fé destes quando receberam a cessão feita por IVAN NEVES.
Dos motivos registrados linhas anteriores, devendo ser visto que a boa fé se presume enquanto que a má fé deve ser escorreitamente demonstrada, o que não restou comprovado nos autos, tal situação, dentro das nuances que vistas linhas acima, estando ainda o endosso dentro do prescrito na Lei do Cheque, não reside como alforriar o emitente de cumprir sua obrigação em relação aos endossatários.
Portanto, sendo a boa fé uma condição para a manutenção da abstração e literalidade do cheque, onde a discussão da dívida, no caso em comento, somente pode ser verificada entre os contratantes originários, não atingindo os endossatários, excluindo estes por serem terceiros de boa fé e, não residindo comprovada má fé destes, data máxima vênia, divergindo do voto da eminente Relatora, a ação principal deveria ser julgada improcedente, mantendo-se hígido o crédito em favor dos possuidores dos citados títulos de crédito. (...) Portanto, em face dos aspectos vertidos acima, embora existam sérios indícios de conluio entre SH EMPREENDIMENTOS e IVAN NEVES, não podendo afirmar tal situação porque estaríamos analisando esta situação sem provas sólidas, certo e muito certo é que os endossatários receberam, por endosso de portador, cedendo-lhe os direitos dentro do permitido do CC e em conformidade com a Lei do Cheque e, a estes não podem ser alcunhados de má fé que o imprescindível em relação ao caso para impedir que estes cobrem o seus créditos através dos processos de execução promovidos em face da emitente, sendo, ainda, improcedentes os mesmos argumentos trazidos em sede dos embargos à execução.
(Voto 1o vogal – Sebastião de Moraes Filho.)
Com efeito, restou claro dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI (Neno), gerente da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, bem como de seu filho EVANDRO BARELA IORI e, ainda pelo depoimento da testemunha JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO (que inclusive acompanhou o Sr. Dalmir até o escritório do Ivan para contratação), que o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO apenas trabalhava na região de Juara-MT com arrendamentos de terras e a compra e venda de semoventes e que, na época da contratação (contrato verbal) não tinha em sua posse a totalidade dos semoventes contratados para entrega nas datas contratadas.
Ou seja, fato que de demonstra de forma inconteste que o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO necessitava dos cheques pós-datados de emissão da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A para que pudesse trocá-lo por dinheiro na cidade e, de posse destes, adquirir os semoventes contratados para entrega nas datas aprazadas.
Aliás, tanto verdade que, segundo a testemunha JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO, à época da contratação, o requerido (Ivan) era um bom comerciante de gado, pessoa de confiança e com grande credibilidade na região, sendo que era comum a realização da troca de cheques pelo mesmo para compra gado.
E mais, restou comprovado também pela informação do próprio gerente da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, qual seja, o Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI, que antes da troca/endosso dos cheques, ambos os endossantes/apelantes tiveram a diligência de ligar para a empresa e, somente após a confirmação da existência do contrato é que procederam a troca/endosso dos cheques, ou seja, fato que por si só, afasta a alegada pecha de má-fé quando do recebimento dos cheques por endosso.
Ademais, basta uma singela análise (oitiva) da mídia da audiência de instrução realizada nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.006, para se constatar que as partes envolvidas nas presentes demandas (gerente da empresa, requerido e endossantes) são todos conhecidos entre si na região de Juara-MT, visto que, além de se tratarem pelos apelidos (Dalmir (Neno), Carlos Alberto (Pé de galinha) Esly Sebastião (Tião), também já realizaram negócios anteriores com o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO.
Portanto, ausente a prova da má-fé dos requeridos/apelantes quando da contratação/endosso dos cheques em discussão, merece parcial reforma a decisão recorrida.
(voto 2a vogal Desa. Marilsen Andrade Addario).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar pressuposto utilizado para o reconhecimento de inexistência de má fé dos endossatários, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. CHEQUE PÓS-DATADO. ENDOSSO. TERCEIRO. DESCONTO ANTES DA DATA COMBINADA. RECURSO IMPROVIDO.
1.- A relação jurídica subjacente a emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste.
2.- A tese, inserta nas razões do Recurso Especial, principalmente, quanto à alegada má-fé da parte recorrida, circunstância imprescindível para o reconhecimento do direito reclamado, demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1169414/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.